Tribunal: TJMT
Processo: 0016556-51.2012.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016556-51.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO SOUZA MONTEIRO (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO SOUZA MONTEIRO - CPF: 022.233.401-05 (APELANTE), JOILSON COSTA NUNES (VÍTIMA), MONIQUE ANGELA DA SILVA - CPF: 038.813.351-10 (ASSISTENTE), MAIARA ANGELA DA SILVA - CPF: 040.684.451-84 (ASSISTENTE), JOILSON COSTA NUNES - CPF: 031.303.231-98 (VÍTIMA), LEONARDO SOUZA MONTEIRO - CPF: 022.233.401-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em exame

Apelações criminais defensiva e ministerial interpostas contra sentença condenatória, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. O recurso da defesa sustenta a nulidade do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

3. O Ministério Público pleiteia a majoração da pena-base, sob o fundamento das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [culpabilidade, personalidade e conduta social] serem desfavoráveis.

III. Razões de decidir

4. O julgamento pelo Tribunal do Júri não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, eis que respaldado em elementos probatórios consistentes, incluindo laudo pericial, depoimentos testemunhais e a confissão do réu, afastando a tese defensiva de decisão contrária à prova dos autos.

5. O c. STJ firmou entendimento de que “
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe
” (AgRg no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

6. Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, a dinâmica do homicídio, caracterizada por um ataque pelas costas, evidencia que a vítima foi surpreendida por golpes de faca, reduzindo significativamente suas chances de defesa.

7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, todavia, reconhecendo-se a culpabilidade acentuada do réu pelo modo de execução do crime (golpes de faca), impõe-se o acréscimo da pena na fração paradigma de 1/6.

8. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento

IV. Dispositivo

9. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido em parte, para majorar a pena-base.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016556-51.2012.8.11.0042

APELANTE: LEONARDO SOUZA MONTEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, LEONARDO SOUZA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por LEONARDO SOUZA MONTEIRO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal n. 0016556-51.2012.8.11.0042, que o condenou a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV, do CP - (id. 232212172).

A Defesa, patrocinada pelo órgão da i. Defensoria Pública, sustenta que: 1) as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes; 2) haveria erro na dosimetria porque a pena-base “
se tornou por demais exacerbado e contrário ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da fixação da pena
”.

Requer o provimento para “
declarar a nulidade do julgamento em razão da decisão ter sido manifestamente contrária à prova dos autos
”. Subsidiariamente, “
que a pena-base seja redimensionada em seu patamar mínimo
”.

Prequestiona os “
artigos 59, 68 do Código Penal e dos art. 93, IX da Constituição Federal
”, bem como o “
art. 5º, incisos LIV, LV e LVII
” (id. 232212182).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento (id. 232212184).

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá (Núcleo de Defesa da Vida) argumenta que as circunstâncias judiciais seriam desfavoráveis.

Requer a majoração da pena-base (id. 232212183).

Contrarrazões defensivas pelo desprovimento (id. 232212186).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer, apontando para o desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial, na lavra do Ilustre Procurador Dr. Jorge da Costa Lana (id. 242831157).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O réu foi denunciado com base no seguinte contexto acusatório:

“
[...]. 02. Provam os autos de Inquérito Policial n° 16556-51.2012.811.0042 - CÓDIGO TJ/MT N° 335592 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 20 de agosto de 2012, por volta das 01:30 horas, NO BAR DO ÍNDIO, SITUADO NO BAIRRO JARDIM FLORIANÓPOLIS, NESTA URBE E COMARCA, mediante golpes de faca, o denunciado LEONARDO matou a vítima JOILSON DA COSTA NUNES, TAMBÉM CONHECIDO COMO CAFÉ.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado conviveu por 04 anos com sua amásia com sua amásia, MONIQUE ANGELA DA SILVA, e depois se separaram.

04. Os autos revelam que o Denunciado já estava separado de sua amásia MONIQUE ANGELA, quando, no dia 18.08.2012. a viu conversando com a vítima JOILSON, na porta da quitinete dela.

05. Então, o Acusado supôs que o Ofendido mantinha um relacionamento íntimo com a ex-amásia do Acusado, MONIQUE ANGELA e, nessa ocasião, desferiu um golpe com um vidro de perfume, na cabeça da Vítima, além de socos e chutes, bem como atirou um tijolo na cabeça de MONIQUE ANGELA, causando-lhe um corte (fis. 78/80).

06. Inclusive, nesse dia 18.08.2012, a polícia militar foi acionada e prendeu em flagrante delito o Acusado, que se livrou solto no mesmo dia, vez que sua ex-amásia MONIQUE ÂNGELA deixou de representar contra ele (fls. 82/82).

07. A partir daí, ficou evidente que o denunciado LEONARDO imbuiu-se dos sentimentos de ciúme e de vingança contra a vítima JOILSON.

08. Os autos revelam que na data do crime de homicídio, dia 20.08.2012, ocorria uma festa no BAR DO ÍNDIO, onde estavam o denunciado LEONARDO e a Vítima, sendo que o Acusado estava sozinho, enquanto que o Ofendido estava na companhia do seu primo LUIZ CARLOS DA COSTA SILVA.

09. Em determinado momento, imbuído dos sentimentos de vingança e ciúme, com a inequívoca intenção de matar, e ainda, agindo com traição, o Acusado surpreendeu por trás a Vítima, quando a agarrou e cravou a faca no seu tórax, especificamente na região esternal e, concomitantemente, disse: “perdeu pé de pano!” (fls. 85/86).

10. Ofendido ainda tentou se desvencilhar, contudo, o Denunciado o atingiu com outros golpes de faca nas costas, especificamente nas regiões dorsal direita e lombar, culminando na sua queda, na via pública, quando teve morte instantânea por choque hipovolêmico, conforme comprovam o laudo pericial sobre o local do crime com fotografias e o laudo pericial de necrópsia com mapa topográfico, acostados nas fls. 50/69 e 70/76, respectivamente.

11. Finalmente, o Acusado foragiu do local do crime, em desabalada carreira.

12. Evidente que o Denunciado agiu por motivo torpe, porque, como dito, imbuído de sentimentos de vingança e ciúme, e também agiu a traição (pelas costas), o quê impossibilitou a defesa da vítima JOILSON.

13. Posteriormente, o Acusado foi interrogado pelo delegado de polícia, quando confessou o crime hediondo ora narrado (fls. 19/22).

14. A lâmina da faca, utilizada pelo Acusado para a prática criminosa, bem como a quantia em dinheiro de R$4,00/quatro reais), foram apreendidos nos autos (fls. 16 e 87/93).

15. O denunciado LEONARDO possui péssimos antecedentes criminais, vez que responde a uma ação penal pela prática de outro crime de homicídio qualificado, na forma tentada, praticado em face de outra Vítima, portanto, é contumaz, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 010).

16. Há possibilidade jurídica dele ser reincidente, o que será comprovado através das certidões criminais abaixo especificadas.

17. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado Leonardo, nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c Lei n. 8.072/90)
” (id. 156263220, pág. 1/7)

Na fase
judicium accusationis
(formação da culpa), o juízo singular pronunciou o réu nos exatos termos da inicial acusatória (id. 156263666).

Irresignado, interpôs Recurso em Sentido Estrito, desprovido nos termos da seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. Em razão do princípio do juiz natural, apenas se afigura cabível a exclusão das qualificadoras descritas na sentença de pronúncia quando foram manifestamente descabidas e improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados. Cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do fato concreto, decidir se a vingança e o ciúme são elementos capazes de qualificar o crime de homicídio. A multiplicidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, inviabiliza a exclusão da qualificadora do recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Popular, sob pena de usurpação da competência atribuída constitucionalmente aos jurados.
” (id. 161437196)

Submetido a julgamento popular, o Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima Joilson da Costa Nunes, vulgo “café” (id. 232212174, pág. 17/19).

O Juiz-Presidente fixou a reprimenda em 12 anos de reclusão, em regime fechado (id. 232212172).

Pois bem.

Do apelo de LEONARDO SOUZA MONTEIRO.

A i. Defensoria Pública
sustenta que as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima apresentam-se em manifesta contrariedade às provas dos autos, de forma a justificar a anulação do julgamento.

Todavia, a pretensão não comporta provimento.

A materialidade está comprovada pelo laudo pericial de “
local de cadáver encontrado
” (id. 156263220, pág. 63/82) e laudo de necrópsia (id. 156263220, pág. 84/89), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em relação à autoria, nas três oportunidades em que interrogado (na delegacia, em juízo e na sessão plenária) foi ouvido, ele confessou que, motivado por sentimento de ciúme, praticou o homicídio por acreditar que sua ex-companheira (Monique Ângela da Silva) mantinha relacionamento amoroso com a vítima (Joílson).

Na sessão plenária, confirmou ter comparecido 2 (dias) dias antes do crime na “kitnet” em que Monique (sua ex-companheira) morava e a flagrou deitada na cama com a vítima Joílson, ocasião em que, tomado por raiva, entrou em vias de fato com a vítima Joílson [o agrediu com vidro de perfume] e tentou agredir Monique, que se trancou no banheiro. Posteriormente, na rua, foi preso em flagrante, mas posto em liberdade por falta de representação das vítimas.

Nesse dia, o réu afirmou que Maiara (irmã de Monique) e Luiz Carlos (primo da vítima Joílson) estavam na “kitnet”, cujos desentendimentos e agressões foram confirmados por Monique (ex-companheira do réu) e Maiara (irmã de Monique).

Perante o Tribunal do Júri, as irmãs Monique e Maiara esclareceram que o réu, de perfil possessivo [ciumento] e violento [agressivo], quando compareceu na “kitnet” se encontrava bêbado e supôs que Monique (sua ex-companheira) mantinha relacionamento íntimo com Joílson, o que o enfureceu.

As irmãs relataram, ainda, possível desentendimento anterior entre ofendido e ofensor [rechaçado pelo réu], porém sem influir, aparentemente, no crime.

Luiz Carlos não foi ouvido na sessão plenária por ter falecido.

No dia e local do homicídio [20/08/2012, no “bar do índio”], o réu afirmou que a vítima estava acompanhada de alguns amigos e o afrontava com chacotas [“
chamando de corno
”], até que não suportou as provocações e cometeu o crime.

Sobre a conduta homicida, afirmou não se lembrar da ação porquanto estava “alterado” (bêbado). Porém, ao ser questionado pela defesa, embora tenha negado ter cometido o crime “
à traição
”, respondeu que “
se o laudo falou
” que o ataque foi praticado “
pelas costas
”, não poderia contrariá-lo.

Na sessão plenária, o investigador de polícia Alessandro Vicente Ferreira dos Santos relatou que, durante as investigações, as testemunhas ouvidas descreveram que o réu, de posse de uma arma branca, “
chegou por trás da vítima
”, a segurou [“
deu uma gravata
”] e desferiu os golpes de faca.

No Júri, Maiara (irmã de Monique) afirmou que seu marido (Luiz Carlos), antes de falecer, comentou que estava presente no dia do homicídio e reverberou a dinâmica delitiva retratada pelo investigador de polícia (id. 232212171 - 16’13’’), cuja conduta [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] está corroborada pelo próprio depoimento de Luiz Carlos prestado na fase policial (id. 156263220, pág. 99/100), bem como pela confissão do réu à autoridade policial, o qual respondeu que “
até que certo momento ‘CAFÉ’ que estava em pé ‘vacilou’, ou seja, se descuidou, então sacou da faca, aproximou e deu duas facadas certeiras em cima do coração dele, salientando que na segunda facada a mesma quebrou, mas mesmo assim conseguiu arrancá-la do corpo da vítima e saiu correndo, levando-a consigo, porém a jogou no mato
” (interrogatório - fase policial - id. 156263220, pág. 26/29).

Inobstante, consta do laudo pericial de necrópsia a identificação de feridas nas regiões esternal, terço superior do braço esquerdo, dorsal direita e lombar direita (id. 156263220, pág. 84/89), em consonância com os depoimentos.

Dito isso, vejamos.

O c. STJ firmou entendimento de que “
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe
” (AgRg no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Na hipótese, a condenação sobre a qualificadora da motivação torpe tem suporte não só na confissão do réu, mas também nas declarações de Monique (ex-companheira do réu) e Maiara (irmã de Monique), as quais confirmaram o sentimento de ciúme apresentado pelo réu, de perfil possessivo e violento, ao flagrar ou imaginar que Monique mantinha relacionamento íntimo com a vítima (Joílson).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Presentes nos autos elementos de convicção que coadunem a versão fática delineada na inicial acusatória, no sentido de que o ataque às vítimas foi motivado por ciúmes, deve ser preservada a qualificadora prevista no inciso I (torpeza) do §2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri dirimir se tal sentimento qualifica o homicídio ou, ainda, se configura motivo fútil ou torpe (STJ, AgRg no REsp n. 2.013.658/GO).
” (N.U 0000010-10.2012.8.11.0077, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 2/7/2024)

Em relação à qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, a versão acusatória tem respaldo, além da confissão do réu, no depoimento de Luiz Carlos (primo da vítima) prestado na fase policial, corroborado pelos relatos do investigador de polícia Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e da informante Maiara (irmã de Monique), na sessão plenária, de que o réu, de posse de uma arma branca, “
chegou por trás da vítima
”, a segurou [“
deu uma gravata
”] e desferiu os golpes de faca.

Em reforço, destaca-se o laudo pericial de necrópsia, que identificou feridas nas regiões esternal, terço superior do braço esquerdo, dorsal direita e lombar direita (id. 156263220, pág. 84/89), em consonância com os depoimentos.

Portanto, a dinâmica fática do homicídio, caracterizada por um ataque pelas costas, evidencia que a vítima foi surpreendida por golpes de faca, reduzindo significativamente suas chances de defesa.

Com efeito, o
veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, “
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.641.010/CE, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024), o que não é a hipótese dos autos.

Isso porque se os jurados adotaram a versão acusatória com base nas provas apresentadas, não se pode considerar que essa decisão foi manifestamente contrária ao conjunto probatório, uma vez que o Conselho de Sentença, à luz do princípio da íntima convicção, pode optar por uma das versões apresentadas no plenário do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 13), como ocorreu no caso em tela.

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Com relação ao pedido de neutralização dos vetores do art. 59 do CP, a pretensão defensiva carece de interesse recursal, pois não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais e a pena-base foi aplicada no mínimo legal [12 anos].

Do apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá argumenta que os vetores da culpabilidade, personalidade e conduta social seriam desfavoráveis.

Segundo o c. STJ, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade. Para tanto, deve ser levado em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime (AgRg no REsp n. 2.096.371/MG, Relator: Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024).

No caso, consta do laudo pericial de “
local de cadáver encontrado
” (id. 156263220, pág. 63/82) e laudo de necrópsia (id. 156263220, pág. 84/89) a existência de, ao menos, 4 (quatro) golpes de faca que ceifaram a vida do ofendido [ferimento inciso na região esternal; 2 ferimentos incisos na região lombar direita; ferimento inciso na região terço superior do braço esquerdo], a revelar conduta que extrapola o tipo penal, conforme precedente desta e. Câmara:

“
A culpabilidade foi legitimamente valorada de forma negativa, com base em elementos concretos e específicos (cinco golpes de faca desferidos), extrapolando o comum à espécie, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Câmara Criminal.
” (N.U 0006219-61.2019.8.11.0008, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024)

Por sua vez, o c. STJ entende que a análise desfavorável da personalidade do agente não exige laudo técnico e pode ser realizada com base em elementos probatórios que indiquem traços de insensibilidade, perversidade e falta de remorso (AREsp n. 2.523.880/SC, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024), o que não se verifica na hipótese porquanto, em seu depoimento, o réu afirmou estar arrependido.

Ademais, sem descurar dos relatos de Monique (ex-companheira do réu) e Maiara (irmã de Monique) quanto ao perfil possessivo e violento do réu, entendo que essa circunstância é a matriz criminosa e se confunde com o tipo penal e a própria qualificadora do motivo torpe, razão pela qual não se justifica a avaliação desfavorável.

Em seu turno, o c. STJ entende que a circunstância judicial da conduta social deve ser fundamentada com elementos concretos relativos ao comportamento do réu em seu meio social e familiar, e não com base em argumentos genéricos ou relacionados ao próprio fato criminoso (HC n. 837.112/RJ, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Com efeito, empregado esse conceito à hipótese, não identifico elementos concretos que justifique o trato negativo dessa vetorial.

Nesse quadro, sopesada a avaliação desfavorável de vetor judicial da culpabilidade, passo ao redimensionamento da dosimetria.

Para qualificar o homicídio, o juízo da causa elegeu o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (pena - reclusão, de doze a trinta anos).

Na primeira fase, diante de única circunstância judicial desfavorável [culpabilidade], majoro a pena-base na fração de 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, o juízo singular compensou a agravante do motivo torpe (art. 61, inc. II, alínea ‘a’, do CP) com a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea ‘d’, do CP) por serem igualmente preponderantes, motivo pelo qual transformo a pena-base em intermediária.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em 14 anos de reclusão, preservado o regime fechado (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP).

Enfim, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,

em parcial consonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conhecidas as pretensões de reexame e, no mérito,
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO e RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer como desfavorável o vetor da culpabilidade e redimensionar a pena para 14 anos de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025